Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-39.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018624-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ELIDEMAR DOS SANTOS DE MELO - CPF: 693.992.711-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM QUE DECIDA A QUESTÃO COM BASE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS AOS AUTOS EM ATÉ 15 DIAS, A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DESTE DECISUM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PENDENTES – NECESSIDADE, CONTUDO, DE IMPRIMIR MAIOR CELERIDADE AO PROCEDIMENTO – QUASE DOIS ANOS TRANSCORRIDOS DESDE O ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O IMPETRADO DECIDA SOBRE A PROGRESSÃO EM ATÉ 15 DIAS.

A necessidade de exame criminológico para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime justifica uma maior demora para a análise da possibilidade de concessão do benefício. Entretanto, encontrando-se o reeducando à disposição do Estado, a realização do exame, bem como de eventuais diligências complementares, deve ocorrer em prazo razoável, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A despeito da pendência de diligências complementares, pode o Tribunal, ao constatar o transcurso de considerável período desde o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, conceder prazo para que o juízo da execução delibere sobre a concessão do benefício, valendo-se tão somente dos elementos de convicção presentes nos autos até então.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elidemar dos Santos de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente está cumprindo pena em regime fechado (Execução Penal n. 0015092-89.2012.8.11.0042), em decorrência de condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0001933-16.2011.8.11.0042, encontrando-se preso exclusivamente por força desse título.

Alega ter apresentado, no dia 16 de fevereiro de 2018, pedido de progressão para o regime semiaberto, sustentando que o paciente, com as remições demonstradas após o último cálculo de pena, teria adimplido o requisito objetivo para a obtenção do benefício em 7 de fevereiro de 2018.

Assevera que, no tocante ao requisito subjetivo, já se encontra nos autos o atestado de bom comportamento carcerário, todavia, mais de cinco meses após a protocolização do pedido de progressão, o impetrado determinou a realização de exame criminológico com médico psiquiatra particular.

Aduz que o exame foi realizado no dia 24 de outubro de 2018, ocasião em que a profissional responsável pela avaliação médica requereu diligências adicionais, como exame de personalidade por psicólogo, relatório psicológico, relatório social e eletroencefalograma.

Afirma que, no dia 17 de dezembro de 2018, o magistrado determinou a realização das mencionadas diligências, porém, até a data da impetração do vertente
writ
, tal determinação não fora cumprida.

Nesse contexto, sustenta a caracterização de constrangimento ilegal pelo excesso injustificado de prazo para a análise da progressão de regime.

Com tais considerações, requer a colocação do paciente no regime semiaberto, ou, em caráter subsidiário, seja determinado ao impetrado que avalie a possibilidade da progressão, no prazo de 15 dias, independentemente do cumprimento das diligências complementares.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 27345497).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 28316487).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 28958490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020